Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735352-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL ANTONIO NUNES DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PORTE DE ENTORPECENTE (TRAZER CONSIGO). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Evidenciado que busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, provenientes do próprio comportamento suspeito por parte do acusado e circunstância fática concreta eivada de anomalias, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada. 3. Depoimentos prestados por agentes policiais que estavam fazendo patrulhamento de rotina na localidade quando se depararam com a situação delituosa, efetuando o flagrante e a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram[1]se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 4. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘trazer consigo’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 5. Dada a dinâmica delituosa em que ocorridos os fatos e às circunstâncias materiais evidenciadas, retratadas no flagrante que se ultimara e na apreensão de apetrechos que usualmente são empregados no fracionamento de substâncias ilícitas, associados aos depoimentos colhidos em Juízo e ao teor das mensagens extraídas do aparelho celular do acusado, restam por comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 8. Se os elementos probatórios extraídos do celular do acusado demonstram o seu envolvimento habitual com atividades criminosas, conforme evidenciado pelo extenso histórico de conversas em aplicativo de mensagens constatado em Laudo Pericial, não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa. 9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando. 10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei no 11.343/2006157, e 157, 240, §2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, porquanto ausente justa causa para a diligência policial. Ademais, assevera que o standard probatório seria insuficiente para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte para o de consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei no 11.343/2006157, e 157, 240, §2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, ao contrário do sustentado pela Defesa Técnica, não se verifica a alegada ausência de motivos legítimos para que o apelante fosse submetido à revista pessoal (ID 61481223 - Pág. 5). Importante que se frise, por uma vez mais, que, diversamente do alegado pela defesa, a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, considerado o contexto fático em que se deu a ação. Ou seja, a abordagem pessoal ultimada não foi realizada ao alvedrio dos policiais, mas sim, em razão da conduta do acusado ao dispensar objeto ao chão, a qual revelou anomalias capazes de justificar a desconfiança e consequente averiguação policial, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca pessoal ultimada (ID 61481223 - Pág. 7). Nesse compasso, considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela situação de excepcionalidade lastreada em motivos legítimos que justificaram a submissão do réu/apelante à revista pessoal, não há que se falar na alegada nulidade ou tampouco ilicitude na prova colhida. A toda evidência, uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca pessoal, tem-se que a prova produzida se mostra apta a instruir os presentes autos com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado, não prosperando, portanto, a aventada tese de absolvição do réu (ID 61481223 - Pág. 8). Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII) ou de desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (ID 61481223 - Pág. 15/16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024